Tribunal: STF
Processo: AI 566805
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO.
   AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE.
I - A jurisprudência do
   Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não se exige,
   no caso de substituição processual, a autorização expressa
   prevista no inciso XXI do art. 5º da CF. Precedentes.
II -
   Ausência de novos argumentos.
III - Agravo regimental
   improvido.